Tribunal: TJMT
Processo: 1045400-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045400-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA MORI - CPF: 044.811.261-24 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1045400-05.2021.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Bruna Mori

Parte Recorrida(s):
Tim S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
25/08/2022

Ordem na pauta: 76

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela autora em face de sentença em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial de condenação da ré a título de danos morais, em decorrência de suposta inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

A reclamante em suas razões recursais defende que a sentença deve ser reformada, a fim de que o pleito inicial seja julgado procedente, com a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e consequente condenação da empresa de telefonia requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

A demandada, ora recorrida, por sua vez, sustenta a que não levou o nome da autora à negativação, pois afirma que não há relação jurídica entre as partes, de modo que não existe registro que fosse possível à suposta negativação, razão pela qual requer a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

4.

Conquanto se esteja diante de situação
sui generis
, em que a parte autora traz aos autos documentos demonstrando a existência de apontamento de seu nome nos órgãos de restrição de crédito, documento esse a rigor não impugnado pela parte adversa no decorrer do andamento processual, o juízo
a quo
fez diligências e de ofício trouxe para o processo documentos que indicam que a parte autora não teria apontamentos encaminhados ao SERASA pela empresa demandada, reiterando-se que a ré nega a existência de relação jurídica com a parte autora, negando que tinha negativação.

5.

A solução para o deslinde da controvérsia, todavia, há de ser dada a partir da causa de pedir desta ação, qual seja, negativa de relação jurídica-obrigacional entre os litigantes, o que de fato é incontroverso, porque as partes negam que tenha firmado contrato de prestação de serviços entre ambas, e assim restou reconhecida em sentença.

6.

Diante desta constatação, partindo-se para decidir-se acerca do pleito de danos morais, por conta do apontamento que considera indevido, destaco que, ainda que restasse comprovado o nexo causal e o dano alegado, vê-se que o extrato colacionado pelo juízo
a quo
, consta restrição anterior à discutida nestes autos.

7.

Portanto,
como não há qualquer prova nos autos de que a aludida negativação preexistente é ilegítima ou se encontrava sob discussão judicial, a conclusão é que a parte recorrente não experimentaria qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2022